Tribunal: STF
Processo: RHC 66051
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA APRESENTAÇÃO DA
DENUNCIA, NA REALIZAÇÃO DOS INTERROGATORIOS JUDICIAIS (DOS PACIENTES
PRESOS) E NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.